Tribunal: TJPA
Processo: 0821070-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821070-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CICERO GUILHERME TEIXEIRA SAMPAIO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº: 0821070-39.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: CICERO GUILHERME TEIXEIRA SAMPAIO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Cícero Guilherme Teixeira Sampaio contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de periculum in mora. O agravante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira e juntando documentação comprobatória, como declaração de hipossuficiência, Carteira de Trabalho, portaria de rescisão de vínculo empregatício e faturas de cartão de crédito com gastos módicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e do enunciado n.º 6 do TJPA, podendo ser afastada apenas diante de prova robusta em sentido contrário.

4.

A ausência de documentos como declaração de imposto de renda ou extratos bancários não constitui, por si só, motivo suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando há outros elementos que comprovam a condição de vulnerabilidade econômica.

5.

A comprovação de desemprego atual por meio da Carteira de Trabalho Digital e a inexistência de vínculo empregatício reforçam a situação de insuficiência de recursos do agravante, legitimando o deferimento do benefício.

6.

A exigência de formalismo excessivo contraria os princípios constitucionais do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/1988) e da assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF/1988), e esvazia a função social do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

2.

A ausência de documentos fiscais ou bancários não impede o deferimento da gratuidade de justiça quando outros elementos probatórios evidenciam situação de vulnerabilidade econômica.

3.

O indeferimento da justiça gratuita sem prova inequívoca da capacidade financeira da parte afronta os princípios do amplo acesso à justiça e da isonomia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 08.11.2011, DJe 14.11.2011; TJPA, Súmula n.º 6 (DJ 28.07.2016, p. 12).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CÍCERO GUILHERME TEIXEIRA SAMPAIO

em face de decisão monocrática de minha lavra, na qual a qual indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo ora agravante nos autos do Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

Dessa forma, não se vislumbra, no presente caso, a probabilidade do direito do agravante, tampouco o
periculum in mora
necessário para a concessão da medida postulada.

Ante o exposto, IN
DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, nos termos da fundamentação.

Inconformado com os termos decisórios,
Cícero Guilherme Teixeira Sampaio
interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais. Argumenta que a documentação apresentada não evidencia capacidade financeira apta a suportar tais despesas, nos termos do § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que condiciona o indeferimento da gratuidade à existência de elementos concretos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais.

Alega ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência, Carteira de Trabalho e Previdência Social (física e digital), portaria que comprova o término do vínculo empregatício com a parte agravada, além de faturas de cartão de crédito que evidenciam gastos de valor reduzido.

Pontua que deixou de anexar apenas a declaração de imposto de renda e extratos bancários, ressaltando que a última declaração disponível refere-se ao período em que ainda se encontrava empregado. Não obstante a ausência dos extratos, entende que os demais documentos comprovam, de forma inequívoca, sua atual condição de desemprego, inexistindo motivo legítimo para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja deferida a justiça gratuita.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões nos autos, pugnando pela manutenção da decisão (Num. 25730133).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, se eximiu de exarar parecer (Num. 25875081).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à apreciação do direito do agravante à gratuidade da justiça.

Consoante o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, expressamente firmado no Enunciado n.º 6, bem como nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa quanto ao deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do referido diploma legal. Assim, seu afastamento somente se justifica quando os elementos probatórios constantes nos autos demonstrarem, de forma inequívoca, a capacidade econômica do requerente:

Súmula n.º 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso em análise, o Juízo de 1º Grau, após oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada, indeferiu o supramencionado benefício, sob o fundamento de que a parte autora não trouxe aos autos documentação comprobatória de que não possui rendimentos suficientes para arcar com as custas processuais.

Quanto ao argumento de falta de robustez do conjunto probatório de hipossuficiência trazido aos autos, vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento repelindo o formalismo exacerbado, permitindo, inclusive, que a simples declaração constante dos autos seja apta a ensejar o deferimento da gratuidade, cabendo à parte adversa, caso queira infirmar a presunção, a apresentação de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira do requerente.

Cito, exemplificativamente, o julgamento do AgRg no REsp 1208487/AM:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação,
na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente
" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08).

2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento da Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e).

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1208487/AM, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 14/11/2011) - Destaquei.

É imprescindível ressaltar que o entendimento consolidado nos tribunais superiores, sobretudo à luz do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, prevê que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária ou ao juízo infirmar tal presunção apenas diante de provas robustas em sentido contrário, o que não se observa no presente caso.

Nesse momento, entendo que a exigência de apresentação de documentos específicos, tais como extratos bancários ou declaração de imposto de renda, não encontra respaldo como condição
sine qua non
para o deferimento do benefício, especialmente quando a parte demonstra, por outros meios, sua real situação financeira.

A própria ausência de vínculo empregatício atual, devidamente comprovada pela Carteira de Trabalho Digital anexada aos autos, revela a condição de desemprego do agravante e reforça a inexistência de recursos disponíveis para suportar os encargos financeiros do processo, sem prejuízo de sua subsistência.

Ainda, destaca-se que o contrato temporário de trabalho na condição de professor revela a precariedade da situação laboral do agravante, cuja cessação contratual, sem o recebimento das verbas rescisórias legalmente devidas, intensifica a vulnerabilidade econômica já delineada.

Nessa perspectiva, eventual exigência de comprovação mais rigorosa não apenas esvaziaria a função social do benefício da gratuidade de justiça, mas também afrontaria os princípios constitucionais do amplo acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, previstos respectivamente nos artigos 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Vale destacar que a finalidade precípua da gratuidade de justiça é assegurar que o direito de acesso ao Judiciário seja concretamente viabilizado àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mitigando desigualdades e efetivando o princípio da isonomia processual.

Ressalte-se que o simples fato de não haver, no momento, apresentação de determinados documentos não pode ensejar presunção de capacidade financeira.

Dessa forma, entendo que, neste momento processual, deve prevalecer a presunção relativa da hipossuficiência econômica do agravante, justificando a concessão da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento ao recurso
, para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita, nos termos delineados na fundamentação. Via de consequência, torno sem efeito a decisão de Num. 24065370.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 05/08/2025